Tribunal: TJSP
Processo: 1000478-02.2022.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PREJUÍZOS DECORRENTES DA PRÁTICA DE CRIME DE ESTELIONATO POR INTERMEDIÁRIO, QUE NÃO INTEGRA A LIDE. AUSÊNCIA DE CULPA DA RÉ. COMPRADOR QUE DEIXOU DE ADOTAR CAUTELAS MÍNIMAS DURANTE O AJUSTE. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso de apelação não provido.